Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. TEMA 7.066 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação do DISTRITO FEDERAL para declarar ilegal a cobrança do DIFAL relativo apenas às operações ocorridas entre 01 de janeiro de 2022 e 04 de abril de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o acórdão padece de vícios; e (ii) examinar a necessidade de concessão excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil.
4. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando inexistem as omissões anunciadas.
5. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.